Tribunal: STF
Processo: HC 73344
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-09
Data de publicação: 1996-04-09

Ementa:
EMENTA:   HABEAS   CORPUS.   CITAÇÃO   POR  EDITAL.  DEFESA
COLIDENTE.   AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO JUDICIAL.  NULIDADE RELATIVA.
ALEGAÇÕES REPELIDAS.
          1.  A citação  editalícia não  se  ressente de  nulidade. A
jurisprudência  do STF só reconhece  a nulidade da citação por edital
de  réu preso na mesma unidade  da Federação em que o Juiz exerce sua
jurisdição  (Súmula 351) e não, como ocorre na hipótese, quando preso
em  outro   Estado  e  sua   localização  era   ignorada  pelo  juízo
processante.
          2.  Inocorrência de colidência entre as defesas do paciente
e do co-réu patrocinadas pelo mesmo defensor ad hoc.
          3.  A nulidade processual,  decorrente da omissão do ato de
interrogatório  do réu em  juízo é  meramente relativa, suscetível de
convalidação  desde que não  alegada no momento próprio indicado pela
lei processual penal.
          4. Precedentes da Corte.
          Habeas corpus indeferido.